Tribunal: TJMT
Processo: 1038873-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038873-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GENI APARECIDA SOGABE QUEIROZ - CPF: 250.881.811-91 (RECORRENTE), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1038873-95.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1038873-95.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Pagseguro Internet Ltda

Recorrida
:
Geni Aparecida Sogabe Queiroz

2
Recorrente:

Geni Aparecida Sogabe Queiroz

Recorrido
:
Pagseguro Internet Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO FORNECEDOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou a nulidade das cobranças fraudulentas realizadas com cartão de crédito da autora, determinou a restituição simples dos valores e fixou indenização por danos morais. A instituição financeira requer a improcedência total dos pedidos ou a redução da indenização; a autora pleiteia a restituição em dobro dos valores e majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço bancário por clonagem do cartão e transações fraudulentas; (ii) determinar se é devida a restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas por terceiro com cartão clonado é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e independe da comprovação de culpa, por decorrer do risco inerente à atividade bancária.

4.

Não tendo a instituição demonstrado que as compras foram realizadas de forma legítima ou presencial, impõe-se reconhecer a falha na prestação de serviço, o que enseja a declaração de inexistência do débito e a devolução dos valores cobrados.

5.

Sendo indevida a cobrança e ausente demonstração de engano justificável por parte da fornecedora, é devida a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A indenização por dano moral é devida diante da cobrança indevida mantida mesmo após comunicação formal de fraude pela consumidora, caracterizando desídia, frustração e abalo à esfera extrapatrimonial, estando o valor fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação de serviço, inclusive por transações realizadas com cartão clonado, por força do risco da atividade.

2.

A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente é devida quando não comprovado engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A manutenção de cobrança indevida, mesmo após ciência da fraude, caracteriza falha grave e autoriza indenização por danos morais.

4.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais é compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e com o patamar jurisprudencial adotado em casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei 9.099, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1025093-64.2020.8.11.0001, relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 31/03/2023; TJMT, Recurso Inominado no 1027671-89.2023.8.11.0002, relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 09/05/2024 , Apelação Cível no 0752772-21.2023.8.07.0001, relator Renato Scussel, julgado em 30/10/2024,; STJ, EAREsp no 1.501.756-SC, relator Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/02/2024; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1038873-95.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1038873-95.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Pagseguro Internet Ltda

Recorrida
:
Geni Aparecida Sogabe Queiroz

2
Recorrente:

Geni Aparecida Sogabe Queiroz

Recorrido
:
Pagseguro Internet Ltda

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Pagseguro Internet Ltda e Geni Aparecida Sogabe Queiroz.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá– MT.

Sentença
(Id. 318037879): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou a nulidade dos débitos discutidos nos autos e condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de 15.730,70 (quinze mil setecentos e trinta reais e setenta centavos), na forma simples, a título de dano material e R$4.000,00(quatro mil reais) de indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado de
Pagseguro Internet Ltda

(Id.

318037886
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, alternativamente, reduzido o
quantum
indenizatório.

Recurso Cível Inominado de

Geni

Aparecida Sogabe Queiroz
(Id.
318037895
): requer a reforma da sentença a fim de que a condenação por danos materiais seja em dobro, bem como que seja majorado o valor indenizatório.

Contrarrazões de
Pagseguro Internet Ltda

(Id. 318037905): defende o desprovimento do recurso interposto.

Contrarrazões de
Geni Aparecida Sogabe Queiroz não apresentas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1038873-95.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1038873-95.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Pagseguro Internet Ltda

Recorrida
:
Geni Aparecida Sogabe Queiroz

2
Recorrente:

Geni Aparecida Sogabe Queiroz

Recorrido
:
Pagseguro Internet Ltda

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com
Indenização por Danos Morais proposta por
Geni Aparecida Sogabe Queiroz em
face de
Pagseguro Internet Ltda.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que a autor possui cartão de crédito do banco recorrente e que, no dia 03/02/2025, seu cartão foi clonado. Relata que verificou diversas compras que totalizaram o montante R$ 15.663,98 (quinze mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos). Afirma que não poderia ter efetuado essas compras, pois estava internada.

Aduz que contestou as compras desconhecidas, todavia, foi informada pela empresa recorrida que as compras seriam processadas, tendo em vista que não havia indícios de que estariam sendo realizadas por terceiros.

Em contraponto, a instituição financeira recorrente assevera que todas as compras foram realizadas em conformidade com os sistemas de segurança do seu cartão, de modo que o estorno dos valores não se mostra possível no caso concreto, considerando que não houve indícios de que as compras estariam sendo realizadas por terceiros.

Contudo, a empresa demandada não logrou êxito em comprovar que a compra foi realizada de forma presencial, bem como a inexistência de fraude ou a ausência de dever de cuidado por sua parte, sendo ela, portanto, quem deve responder por eventuais fraudes no uso do cartão de crédito, risco inerente às atividades que desenvolve.

Ademais, o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

O Código de Defesa do Consumidor consagrou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. CARTÃO CLONADO. OPERAÇÕES

FRAUDULENTAS. ESTORNO DO DEBITO COBRADO E COBRANÇA NOVAMENTE DAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Havendo evidencias que a compra trata-se de fraude perpetrada por terceiro e o problema não é solucionado administrativamente, configura-se falha na prestação do serviço, dá ensejo à restituição integral dos valores comprovadamente pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em decorrência dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. Mantém-se o valor da indenização por danos matérias e título de dano moral, fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1025093-64.2020.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/04/2023).”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –

TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – CARTÃO CLONADO - ILICITUDE DA INSTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RISCO DE FRAUDE INERENTE À PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Havendo evidências de que a compra se trata de fraude perpetrada por terceiro e o problema não é solucionado administrativamente, configura-se falha na prestação de serviço, o que dá ensejo à restituição integral dos valores comprovadamente pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

(N.U 1027671-89.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)”.

Com relação ao pedido da autora para que a restituição seja em dobro, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

No presente caso, a conduta da instituição financeira, ao ignorar a comunicação da fraude e manter a cobrança indevida, bloqueando valores da conta da autora, caracteriza comportamento contrário à boa-fé objetiva, não se enquadrando na exceção de "engano justificável" prevista no dispositivo legal.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO CLONADO . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Cartão BRB S/A em face de sentença que o condenou à repetição de indébito em dobro e à indenização por danos morais decorrente de cobranças indevidas realizadas em cartão clonado da consumidora . O apelante sustenta a inexistência de má-fé para a devolução em dobro e alega que a situação não configura dano moral, sendo mero aborrecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a repetição de indébito, prevista no art . 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), depende de comprovação de má-fé; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida caracteriza dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A repetição de indébito, conforme o art . 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor, mas apenas que a cobrança indevida tenha sido realizada, sendo aplicável a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. 4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, nos casos de fraude bancária, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o enunciado 479 da Súmula do STJ. 5 . No julgamento do EAREsp 1.501.756-SC), o STJ afasta a necessidade de comprovação de má-fé para a devolução em dobro de valores cobrados de forma indevida no âmbito de relações de consumo. 6 . A cobrança indevida de valores fraudulentos por meio de cartão clonado não configura mero aborrecimento, mas causa abalo à dignidade e à segurança financeira do consumidor, configurando dano moral. 7. A indenização por danos morais foi fixada de forma proporcional, levando em conta o prejuízo causado à consumidora e os critérios de razoabilidade, visando compensá-la e desestimular práticas lesivas semelhantes. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A repetição de indébito em dobro, prevista no art . 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor. 2. A cobrança indevida de valores fraudulentos no cartão de crédito caracteriza dano moral, configurando o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 2o, 3o, § 2o, 42, parágrafo único; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 1.501 .756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024. (TJ-DF 07527722120238070001 1940609, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 30/10/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 18/11/2024)”.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tem-se que está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e compatível com o dano sofrido pela autora. Além disso, o valor arbitrado esta em consonância ao que vem sendo fixado por esta Turma Recursal.

Portanto, merece reforma a sentença tão somente, para determinar a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, totalizando R$ 31.461,40(trinta e um mil quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos).

Diante do exposto,

CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao interposto pela autora para
DETERMINAR
que a restituição dos valores seja

realizada

em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o banco recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e deixo de condenar a autora recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025